Tribunal: TJSP
Processo: 1017436-96.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora adquiriu veículo usado com garantia estendida e alega defeitos mecânicos não solucionados, pleiteando reparação por despesas com conserto e locação de outro veículo,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora adquiriu veículo usado com garantia estendida e alega defeitos mecânicos não solucionados, pleiteando reparação por despesas com conserto e locação de outro veículo, além de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de vício oculto e eventual responsabilidade da revendedora pelos problemas mecânicos apresentados e (ii) a validade da cláusula de limitação financeira da garantia.
III. Razões de Decidir
3. O veículo tem muitos anos de uso e alta quilometragem, foi adquirido no estado em que se encontrava, sendo da adquirente o ônus de arcar com eventuais despesas de manutenção relacionadas com o desgaste natural do bem, que não se confunde com vício oculto.

4. Não há prova de que o problema mecânico consistiria em vício oculto e não mero esgotamento do tempo de vida útil do motor, não sendo verossímeis as alegações da autora nesse sentido, descabida, portanto, a inversão do ônus da prova.
5. A necessidade de reparo no motor se apresentou após esgotado o limite financeiro da garantia, sendo da compradora os riscos e ônus de eventuais reparos a partir de então.
5. A cláusula de limitação financeira da garantia é válida, pois foi expressamente informada e aceita pela autora, não configurando abusividade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Desgaste natural de veículo usado não caracteriza vício oculto. 2. Limitação financeira da garantia é válida quando expressamente informada e aceita.
Legislação Citada: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, 20, 25, § 1o, 54, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação 0957093-13.2012.8.26.0506, Rel. Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2018.
TJSP, Apelação 1011573-64.2016.8.26.0161, Rel. Francisco Casconi, 31a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2018.
TJSP, Apelação 1016216-30.2017.8.26.0032, Rel. Vianna Cotrim, 26a Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2018.